Tribunal: TJSP
Processo: 2095828-23.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-07-23
Data de publicação: 2022-07-23

Ementa:
TUTELA PROVISÓRIA
– Mútuo Bancário – Pretensão de que o depósito judicial dos valores incontroversos afaste os efeitos da mora – Impossibilidade – Verificação imediata de ilegalidade no pacto – Não ocorrência – Prevalência das cláusulas contratadas:

– O depósito incidental dos valores incontroversos em ação que discute contrato de mútuo bancário, não tem o condão de afastar os efeitos

Ementa:
TUTELA PROVISÓRIA
– Mútuo Bancário – Pretensão de que o depósito judicial dos valores incontroversos afaste os efeitos da mora – Impossibilidade – Verificação imediata de ilegalidade no pacto – Não ocorrência – Prevalência das cláusulas contratadas:

– O depósito incidental dos valores incontroversos em ação que discute contrato de mútuo bancário, não tem o condão de afastar os efeitos decorrentes da mora, pois até que seja vislumbrada eventual ilegalidade no pacto, se o caso, prevalecem as cláusulas contratadas.

RECURSO PROVIDO EM PARTE.